Tribunal: TJMT
Processo: 1027491-81.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1027491-81.2020.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ENERGISA S/A.
Recorrido: JOÃO BATISTA DE TOLEDO MACIEL.
Data do Julgamento: 06/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DÉBITO - MANTIDA - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDO- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Não merece prosperar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, rejeito a preliminar.
2- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.
3- Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrido não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados. Apenas foi cobrado por fatura, emitida em decorrência de um procedimento que não obedeceu ao regramento próprio. Ainda, sequer o recorrido tentou solucionar o problema na esfera administrativa.
4- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
5- Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível.
6- Sendo indevido o pagamento realizado, é necessária a restituição do valor pago, na forma simples, visto que não comprovada a má-fé da concessionária requerida.
7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027491-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE TOLEDO MACIEL - CPF: 346.551.401-78 (RECORRENTE), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DÉBITO - MANTIDA - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDO- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não merece prosperar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
,
pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, rejeito a preliminar.

2-

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

3-

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrido não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados. Apenas foi cobrado por fatura, emitida em decorrência de um procedimento que não obedeceu ao regramento próprio. Ainda, sequer o recorrido tentou solucionar o problema na esfera administrativa.

4-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5-

Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível.

6-

Sendo indevido o pagamento realizado, é necessária a restituição do valor pago, na forma simples, visto que não comprovada a má-fé da concessionária requerida.

7-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021